Tribunal: TJBA
Processo: 8066209-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066209-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. SÍNDROME DE PIERRE ROBIN. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da ação nº 8183866-85.2022.8.05.0001, ajuizada por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FRANÇA, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o plano de saúde mantivesse a cobertura integral do tratamento médico prescrito ao beneficiário, inclusive em regime domiciliar (home care), com fixação de multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento. O agravante sustenta ausência de cobertura contratual, desnecessidade de assistência domiciliar e abusividade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico domiciliar prescrito por profissional responsável em favor de beneficiário com síndrome de Pierre Robin e outras comorbidades; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O quadro clínico do beneficiário, acometido por síndrome de Pierre Robin com anquilose têmporo-mandibular, traqueostomia e fenda palatina, evidencia necessidade de tratamento especializado e multidisciplinar, inclusive em ambiente domiciliar, conforme prescrição médica juntada aos autos.

5. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, privilegiando-se a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo abusiva a recusa de tratamento essencial prescrito por profissional habilitado.

6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e súmula nº 12 do TJBA, é abusiva a cláusula que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) indicada como alternativa à hospitalização.

7. A operadora de plano de saúde não pode substituir a indicação técnica do médico assistente quanto ao tratamento mais adequado, sobretudo em casos que envolvem limitações graves e permanentes do beneficiário.

8. A fixação de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial encontra respaldo legal (art. 537, CPC), podendo ser reduzida quando excessiva, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Reduzido o valor da multa diária de R$1.000,00 para R$500,00, por se mostrar suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico assistente a beneficiário de plano de saúde acometido por moléstia grave, ainda que não previsto expressamente no contrato.

2. O plano de saúde não pode interferir na indicação médica quanto ao tratamento mais adequado ao paciente, especialmente em casos de complexidade clínica e risco à saúde.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 296, 302, 537; CDC, arts. 6º, I, III, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2081158/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.02.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2019478/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.11.2023; TJBA, Súmula nº 12

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01